Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-28.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013410-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Gratificação de Incentivo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JESUINA FERREIRA SOARES - CPF: 229.904.371-34 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SINOP/MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013410-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JESUINA FERREIRA SOARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo em parte a decisão de 1º grau que reconheceu excesso de execução em cumprimento de sentença individual derivada de ação coletiva movida por servidores públicos municipais de Sinop, para determinar que o cálculo apresentado pela parte exequente se adeque a limitação da data de 25/11/2012, quando a Lei Municipal n 663/2001 foi revogada.

2.

A agravante pleiteia a reforma da decisão, requerendo o reconhecimento do direito ao percentual acumulado referente à progressão funcional, nos termos do cálculo que apresentou.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cálculo da progressão funcional, acrescido do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser mantido nos termos fixados pela sentença coletiva, e se houve excesso de execução ao considerar índices acumulados após a revogação da lei municipal em 2012.

III.

Razões de decidir

3. Não há violação à coisa julgada na decisão que limita a progressão funcional até a revogação da Lei Municipal n.º 1.737/2012, aplicando os percentuais de antiguidade e merecimento sobre o salário inicial, conforme a legislação municipal vigente à época.

4. A incorporação de percentuais adicionais após a revogação da referida lei, conforme os cálculos apresentados pela agravante, configura excesso de execução, tendo sido corretamente apontado na decisão de primeiro grau.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A progressão funcional, acrescida do adicional por antiguidade e merecimento, deve ser calculada até a data de revogação da Lei Municipal n.º 1.737/2012, incidindo sobre o salário inicial, sendo vedada a incorporação de percentuais posteriores a essa data
."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 505 e 507; Lei Municipal n.º 568/1999; Lei Municipal n.º 1.737/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, Súmula n.º 568.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013410-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JESUINA FERREIRA SOARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jesuína Ferreira Soares
(id. 227744686) em face da decisão que proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento n° 1013410-28.2023.8.11.0000, interposto pela parte agravante contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n°
1002218-53.2023.8.11.0015, derivada da Ação Coletiva de Cobrança n° 0002729-15.2016.8.11.0015.

Oposto embargos de declaração em face da decisão monocrática, estes foram rejeitados (id. 224136188).

A Agravante alega, em síntese, que, a decisão monocrática padece de abusividade e ilegalidade por contrariar as alíneas "a" a "c" dos incisos IV e V do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que, a decisão incorreu em erro ao não analisar adequadamente os documentos constantes dos autos e ao aplicar a Súmula 568 do STJ.

Requer a nulidade da decisão monocrática, bem como a reforma para reconhecer o percentual de 14% acumulado pela Agravante e o pagamento da quantia de R$ 100.182,33, conforme apuração de cálculo.

Decorreu o prazo sem que o Município de Sinop, apresentasse contrarrazões. (id. 239699174)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013410-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JESUINA FERREIRA SOARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, alegando abusividade e ilegalidade, e violação aos direitos processuais previstos nas alíneas "a" a "c" dos incisos IV e V do artigo 932 do Código de Processo Civil.

A agravante, servidora pública e professora, ajuizou pedido de cumprimento de sentença com o objetivo de fazer cumprir a decisão extraída de ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra a Fazenda Pública Municipal de Sinop.

Relata que, a sentença da ação coletiva reconheceu o direito à progressão funcional vertical, com adicional de antiguidade e merecimento, aplicando um coeficiente de 2% por ano de efetivo exercício até o limite de 70%, e que a agravante comprovou ter direito a um percentual acumulado de 14% até a revogação da Lei Municipal n.º 1.737/2012, que extinguiu o benefício.

A partir disso, a servidora pleiteou no cumprimento de sentença o reconhecimento do direito e o pagamento de R$ 100.182,33 (cem mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), corrigidos conforme a sentença.

Argumenta que, decisão monocrática não analisou adequadamente os fatos e documentos apresentados, e que ofende a Constituição Federal ao não fundamentar corretamente a aplicação da Súmula 568 do STJ, além de não considerar as provas dos autos.

De início, a repetida aplicação de decisões similares pelo colegiado, respaldada pela força atribuída aos precedentes do tribunal, permite a resolução de casos subsequentes que sejam semelhantes.

Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça instituiu a Súmula nº 568, que estabelece que “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

No caso em questão, este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões de maneira similar, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE CÁLCULO RECONHECIDO –
ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO LIMITADA À DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI
– PREVISÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação à coisa julgada em decisão que reconhece o excesso à execução por estar em dissonância com o que definido na sentença exequenda.

2.
O título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência do adicional por antiguidade e merecimento, com base na revogação expressa ocorrida com a vigência da Lei Municipal n. 1.737/2012.

3. Nos termos do artigo 17, § 6º, da Lei Municipal n. 568/1999, o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

4. Recurso não provido.

(N.U 1025332-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/5/2024, Publicado no DJE 28/5/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012
– INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

3. Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1008283-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2024, Publicado no DJE 14/3/2024) Destaquei.

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

Se o cálculo apresentado se encontra em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

(N.U 1007967-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023
)
Destaquei.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática pelo fato de o julgamento ter sido feito monocraticamente, visto que a possibilidade de submeter o processo ao colegiado no julgamento do agravo interno, com a oportunidade de sustentação oral, supre qualquer eventual falha no ato judicial.

No que tange as demais alegações, restou consignado na decisão monocrática que:

Denota-se que, quando ajuizou o cumprimento de sentença autônomo, a parte Agravante requereu a incorporação ao salário do percentual de 12% (doze por cento) até dezembro de 2011, e 14% (catorze por cento) a partir de janeiro de 2012, ao vencimento inicial percebido pela parte exequente.

Analisando a ação coletiva, verifica-se que para elaboração dos cálculos é necessário observar que:

i
) foi reconhecida a prescrição quinquenal; logo, o (a) servidor (a) tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de
08 de março de 2011
, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial;

ii
) o cômputo do índice da progressão funcional deve calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a ser contada a data que comprovar ser o primeiro dia de efetivo trabalho de cada servidor, devendo os valores ser incorporados no vencimento, conforme artigo 17 da Lei n° 568/99, e alterações da Lei 663/01.

iii
) à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

Do mesmo modo, consta que a Lei Municipal n. 568/99 foi modificada, revogando-se o pleiteado adicional, por meio da Lei Municipal n.
1.737
/
2012
, o que restringe o período da progressão funcional a ser aplicado, mas não seu direito, como definido no julgado liquidação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO –
DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE
– BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

(TJ-MT - AI: 10082944120238110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2023)

Logo, os cálculos apresentados pela Agravante estão parcialmente em acordo com o fixado no título executivo judicial.

Pelo exposto, em aplicação analógica a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão de primeiro grau, apenas para determinar que o cálculo apresentado pela parte exequente se adeque a limitação da data de 25/11/2012, quando a Lei Municipal n 663/2001 foi revogada.

Da leitura da PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO apresentada pela parte agravante/exequente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002218-53.2023.8.11.0015, ao id. 109789745 da ação base, denota-se que a parte recorrente observou que a
progressão funcional vertical – adicional por antiguidade e merecimento
, disposta na Lei nº 568/99, estabeleceu como base de cálculo o salário inicial do servidor, bem como que índice a ser adotado era p “IPCA-E”, contudo, apresentou a incorporação de 12% (doze por cento) inerente ao ano 2011, 14% (catorze por cento) em 2012,
MAS
somou a cada ano, até novembro de 2022, os 14%(catorze por cento).

Como consignado na decisão agravada, o período da atualização do adicional pleiteado limita-se a 25-11-2012, pois nessa data a Lei nº 668/2001 foi revogada.

Considerando que o cálculo apresentado pela parte recorrente acrescenta 14% (catorze por cento) aos vencimentos dos anos 2013 e seguintes, esse é ponto no qual incide o erro do cálculo.

Cabe registrar que o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício observadas as modificações da Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 realizadas pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de dezembro de 2010), estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.” (artigo 2º)

Desse modo, o adicional por antiguidade e merecimento deve ser calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, a partir do termo inicial fixado no título executivo
até 23 de novembro de 2012
, data em que a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

É de se registar que, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Por fim, não haverá prejuízo para a parte agravante, visto que diversos processos semelhantes em tramitação na Comarca de Sinop estão sendo enviados à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos. Tal providência demonstra-se fundamentada e prudente, garantindo maior precisão e uniformidade na apuração dos valores devidos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024